Tribunal: TJDFT
Processo: 0700947-55.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. DIFERENÇA DE ALÍQUOTA (DIFAL). CONVÊNIO ICMS 93/2015. INCONSTITUCIONALIDADE. RE 1.287.019. TEMA 1.093. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. RESSALVA. AÇÕES EM CURSO. MARCO TEMPORAL. DATA DO JULGAMENTO. O Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou, no Tema 1.093 da repercussão geral, tese no sentido da inconstitucionalidade da cobrança do DIFAL a partir do exercício de 2022, modulando, no entanto, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade para as ações que estivessem em curso. De acordo com a Suprema Corte, o marco temporal referente às ações ressalvadas da modulação dos efeitos é a data do julgamento. Não havendo nenhum dos vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.